Tribunal: TJBA
Processo: 0506724-63.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0506724-63.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEDEON DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ESTEVES DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE REJEITADA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA O MUNICÍPIO CONDENADO SOLIDARIAMENTE, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA